Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-67.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000165-67.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEUZA PEREIRA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): * DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMAS ESTADUAIS. PAGAMENTO. ENTES PÚBLICOS. DISPENSA. APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I – De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II – Entretanto, o Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o ex adversus vencido se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público, razão pela qual descabida é a pretensão da Apelante de impor aos entes federativos Acionados o pagamento de tal verba. RECURSO IMPROVIDO A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000165-67.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, 12 de Maio de 2020 PRESIDENTE HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA